Tribunal: TJSP
Processo: 2109432-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Servidor Público Estadual – Tratamento da própria saúde – Pedido de tutela a fim de que não haja desconto salarial em relação aos dias correspondentes a licenças saúde indeferidas pela Administração e questionadas em Juízo no processo originário – Verossimilhança das alegações comprovada, havendo probabilidade do direito – Risco de dano grave evidente – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Servidor Público Estadual – Tratamento da própria saúde – Pedido de tutela a fim de que não haja desconto salarial em relação aos dias correspondentes a licenças saúde indeferidas pela Administração e questionadas em Juízo no processo originário – Verossimilhança das alegações comprovada, havendo probabilidade do direito – Risco de dano grave evidente – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109432-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO RUIZ
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109432-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40.152
Agravo de Instrumento no 2109432-22.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante(s): JOÃO RUIZ JÚNIOR
Agravado(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento Servidor Público Estadual Tratamento
da própria saúde Pedido de tutela a fim de que não haja desconto
salarial em relação aos dias correspondentes a licenças saúde
indeferidas pela Administração e questionadas em Juízo no
processo originário Verossimilhança das alegações comprovada,
havendo probabilidade do direito Risco de dano grave evidente
Decisão reformada Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento manejado
por João Ruiz Júnior, tirado contra decisão de fls. 40/41 dos autos de
origem, prolatada pelo Juiz Evandro Carlos de Oliveira que em ação
objetivando a regularização do seu prontuário para considerar o
período de 04.08.2015 a 02.09.2015 como licença para tratamento
de saúde para todos os fins, indeferiu liminar para impedir os
descontos desses dias em seus vencimentos, bem como impedir a
instauração de procedimento administrativo durante o trâmite do
processo.
Aduz que necessita dos seus vencimentos por se
encontrar doente e precisar adquirir medicamentos, mas vem sendo
descontado os valores mês a mês.
A tutela requerida foi deferida (fls. 12/13).
Contraminuta às fls. 18/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109432-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Para o deferimento da medida pleiteada, mister
a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a
prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário
para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes do
artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Extrai-se dos autos de origem que o Agravante é
acometido por “crises convulsivas parciais complexas refratárias”
necessitando se manter afastado de suas atividades laborais,
conforme indicado por profissional que o acompanha (fls. 33).
Também se verifica às fls. 27/28 que desde
agosto de 2014, o Agravante obteve sucessivas concessões de
licenças para tratamento de saúde e, somente no período de
04.08.2015 a 02.09.2015, houve indeferimento.
Em setembro de 2016 houve a indicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109432-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
readaptação funcional e, a partir daí, intercalou-se a readaptação
com licenças-saúde concedidas.
Assim, tudo indica o Autor da ação não se
encontrava em condições para a sua atividade laboral no período
de 04.08.2015 a 02.09.2015, estando presente a verossimilhança de
suas alegações.
Não haverá prejuízos ao Estado, pois, se ao final
a ação for julgada improcedente, os descontos poderão ser
realizados, mas o que não pode ocorrer é o prejuízo ao servidor que
necessita de sua renda para a sua manutenção, devendo, portanto,
a Agravada abster-se imediatamente de efetuar qualquer desconto
nos vencimentos do Agravante até julgamento final da ação de
origem.
No mesmo sentido:
TUTELA DE URGÊNCIA - Professor de Educação Básica II - Licença-
saúde - Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência
para que seja determinada a manutenção do pagamento dos
vencimentos do agravante, bem como para que a ré se abstenha de
efetuar descontos em seus vencimentos, em razão do indeferimento
da licença, além de impedir a instauração de processo administrativo
e a inscrição em dívida ativa - Presença dos requisitos legais -
Verossimilhança das alegações demonstrada pelos documentos
colacionados na ação originária - Perigo da demora evidenciado por
se tratar de verba de natureza alimentar - Recurso provido.
Agravo de Instrumento no 2081428-72.2020.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 6a Câmara de Direito Público, Relator Reinaldo Miluzzi, julgado
em 27 de maio de 2020.
Agravo de Instrumento. Professora de Educação Básica II. Decisão que
defere tutela de urgência para se obstar os descontos de período de
licença-saúde indeferida pelo DPME e possível processo administrativo
por abandono de cargo. Comprovação dos pressupostos da medida.
Recurso da Fazenda do Estado improvido.
Agravo de Instrumento no 3002177-85.2020.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 11a Câmara de Direito Público, Relator Aroldo Viotti, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109432-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
22 de maio de 2020.
Assim, presentes os requisitos, impõe-se a reforma
da decisão agravada, com a concessão da tutela requerida.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator